Tribunal: TJDFT
Processo: 0736705-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE ́TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO. CONTRATO BILATERAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO EXEQUENTE. DECLARAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO ALTERNATIVA NÃO VENCIDA. APREENSÃO DISSOCIADA DO CONTRATO. EXECUÇÃO DE PARCELA FIXADA EM VALOR NOMINAL E VENCIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos casos de contrato bilateral, a fim de demonstrar que o instrumento particular apresentado gozaria de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo a habilitá-lo para embasar processo executivo, o credor deve comprovar inequivocamente que adimpliu a sua contraprestação, ônus lhe imposto pela própria legislação processual civil nos moldes do art. 798, I, ‘d’, do CPC.
1.1. No caso dos autos, verifica-se que incorreu em equívoco a sentença recorrida ao reputar ausente tutulo extrajudicial, por falta de demonstração do cumprimento da obrigação pela apelante, pois a petição inicial veio instruída com o contrato qualificado como título executivo e acompanhada de outros elementos de prova que revelam a prestação de serviços pela recorrente, ao menos para fins de admissibilidade da petição inicial do processo de execução.
1.2. A sentença extintiva impugnada provocou discussão injustificada de mérito e da prova documental colacionada progressivamente pela parte exequente, quanto a questões que não comportam apreciação nessa fase inicial do processo. Para fins de admissibilidade da execução, o que se apura do processo, é que houve demonstração suficiente da execução do objeto do contrato, especialmente diante do aparente implemento de cláusula ad exitum disposta no título executivo.
2. A sentença incorreu em erro material ao decidir que o contrato previa a execução de obrigações alternativas, à escolha do executado, e que não teria se implementado o vencimento da obrigação alternativa prevista no instrumento contratual.
2.1. A execução se refere exclusivamente ao saldo devedor da primeira parcela de pagamento prevista no contrato, com valor nominal e já vencida, que se qualifica como líquida, certa e exigível, independente do vencimento das obrigações sucessivas posteriores, fixadas com lastro no preço de sacas de soja.
3. Apelação provida. Sentença cassada.